Tribunal: STF
Processo: RE 81457
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
PENSÃO ALIMENTAR FIXADA, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, EM QUANTIA CERTA E NÃO EM PERCENTAGEM DE CARÁTER DINÂMICO. RECURSO PELA ALÍNEA D. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA PELA FORMA EXIGIDA, QUER NO
REGIMENTO INTERNO, QUER NA SÚMULA Nº 291.
RECURSO NÃO CONHECIDO.